Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013716-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDERSON BENEDITO DIAS (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MESES/ANOS TRABALHADOS E ATIVIDADE EXERCIDA – INDICAÇÃO – VALIDADE DO DOCUMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.
” (TJMT, AgExPe N.U 1011549-41.2022.8.11.0000)

Ausente qualquer indicativo de falsidade [ideológica ou material] do documento apresentado, impõe-se preservar a decisão que determinou a remição da pena, notadamente para prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1013716-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ANDERSON BENEDITO DIAS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0002372-32.2008.8.11.0042), que remiu 70 (setenta) dias da pena de ANDERSON BENEDITO DIAS, decorrente de condenações por homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado, unificadas em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão - arts. 121, § 2º, I e II, 157, § 2º, I, II, ambos do CP e art. 33 da Lei 11.343/2006 - (ID 134889686).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência”.

Pede provimento para que seja revogada
“a remição pelo trabalho”
(ID 134889685).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 134889690).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 134889691).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, por entender que “
a comprovação dias estudados ou trabalhados pode ser feita por folha de frequência ou outro tipo de controle interno adotado pelo estabelecimento prisional, contudo, o documento apresentado deve apontar com precisão os dados necessários para os cálculos da remição da pena
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 140860154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.9.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 70 (setenta) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...] o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos: [...]

Inobstante, em relação à juntada de folhas de frequência, impende destacar que tal providência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional, subscritor do atestado de trabalho, goza de fé pública. Neste sentido, preleciona jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado publicada em 23/08/ 2021, verbis: [...]

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 210 dias inéditos, no período de Dezembro/2020 a Julho/2021, o que lhe dá o direito a remição de 70 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 70 dias de pena do(a) recuperando(a) ANDERSON BENEDITO DIAS, em face dos 210 dias trabalhados.
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 134889686)

Pois bem.

De fato, o agravado trabalhou 210 (duzentos e dez) dias, nos meses de dezembro/2020 a julho/2021, na Penitenciária Central do Estado, exercendo a atividade de “
faxina interna - Raio 06
”, conforme se extrai do Atestado de Trabalho (ID 134889695), subscrito pelo Diretor da referida unidade prisional [Lindomar Henrique da Silva Rocha, matrícula 232010] e pelo assistente administrativo da penitenciária [Windsor Robson Geraldes, matrícula 94747).

O atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, com indicação dos meses/anos e número de dias trabalhados, bem como da atividade exercida pelo recuperando, afigura-se “
válido para fins de remição
” (TJMT, AgExPe N.U 1016634-08.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.9.2022), sobretudo quando acompanhado da anuência do setor administrativo da penitenciária.

Como bem destacado pelo Juízo da Execução Penal, “
a juntada da folha de frequência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional, subscritor do atestado de trabalho apresentado, goza de fé pública”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 134889686).

Nesse sentido, este e. Tribunal firmou entendimento:

“Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o
atestado
encaminhado pelo
diretor
do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de
remição
, pois dotado de
fé

pública
, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(AgExPe N.U 1011549-41.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.9.2022)

Ausente qualquer indicativo de falsidade [ideológica ou material] do documento apresentado, preserva-se a decisão agravada, notadamente para prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022